Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO NOS AUTOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DEFERIMENTO DA INVERSÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO À EQUIPAMENTO POR SURTO ELÉTRICO EXTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DE RESSARCIMENTO DO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR. LAUDO DA SEGURADORA INSUFICIENTE. DANO E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
2. No caso, não há ofensa ao direito de defesa nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O laudo da seguradora apresentado é o que consta desde a petição inicial. A partir da contestação, esse documento foi expressamente impugnado - é o único que indica a ocorrência de surto elétrico no aparelho. Ademais, a apelante elaborou sua defesa e promoveu a juntada de laudo técnico sobre as circunstâncias que ensejaram a falha no funcionamento do elevador. Por fim, quando oportunizado pelo juízo a especificação das provas, a apelante requereu a produção de perícia técnica. Todavia, não recolheu os honorários periciais e, ao final, solicitou o cancelamento por entender ser desnecessária por duas razões: 1) o alto valor cobrado pelo perito; e 2) os documentos juntados aos autos seriam suficientes para formar o convencimento do magistrado.
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
4. Não há relação de consumo entre seguradora e concessionária de serviços públicos de energia elétrica. A seguradora visa ressarcimento do valor dispendido para cobertura de acidentes relacionados a surtos com energia elétrica na origem. Não adquiriu nem é destinatária final de serviços oferecidos pela concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput). Ademais, não se vislumbra desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
5. A incidência do CDC, na hipótese, refere-se apenas à relação originária entre condomínio e concessionária. O debate sobre direito de ressarcimento de valores pagos ao consumidor envolve - indiretamente - a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor (condomínio), mas - somente por esse fato - não transforma a seguradora em consumidora. Assim, a sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil (CC) não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica como pessoa jurídica consumidora.
6. Afastada a incidência do CDC, admite-se a a distribuição dinâmica do ônus da prova à luz do disposto no art. 371, §1o do Código de Processo Civil - CPC
7. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.
8. Na hipótese, não está suficientemente demonstrado o nexo causal entre o dano ao elevador por surto elétrico externo em razão da atividade da apelante, concessionária de serviço de energia elétrica. Foi produzido unilateralmente pelo segurado e subscrito por um preposto engenheiro mecânico.
9. A seguradora não observou a regulamentação constante nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST quanto ao pedido de ressarcimento de dano elétrico. Extrapolou a tempestividade para solicitar o ressarcimento. Além disso, o equipamento não foi disponibilizado para a verificação da concessionária.
10. O laudo técnico que subsidiou a manifestação da concessionária apontou a inexistência de nexo de causalidade, pois sequer houve ocorrência de perturbações na distribuição de energia, o que ensejou a elaboração de parecer no sentido de indeferimento. O serviço foi prestado de maneira regular, não há conduta ilícita a ser imputada à concessionária, o que confirma a ausência de nexo causal com o prejuízo do equipamento.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios redistribuídos.